Tribunal: TJBA
Processo: 0500821-16.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500821-16.2020.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DERISVALDO DEMÉTRIO DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIME.
DEFESA.
ROUBO.
EMPREGO DE ARMA BRANCA.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONVI
N
CENTES. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DELEGACIA.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE.
PEDIDO DE
GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE.
APELO IMPROVIDO
.

1. À vista do arcabouço probante, não há espaço para se reconhecer fragilidade na convicção de que provadas a materialidade e a autoria do fato, tendo em vista que assaz delineada sua ocorrência, mormente diante do que registram os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução criminal e das declarações dos policiais que atuaram na prisão do Apelante no dia seguinte, frise-se, de posse da
res furtiv
a e arma branca.

2. Não é despiciendo consignar que a palavra da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais à clandestinidade, e desde que em consonância com as demais provas carreadas ao feito, assume importante relevo para a elucidação dos fatos, tendo em vista ser ela que trava o contato direto com o autor do delito, sofrendo suas consequências e com melhor percepção da dinâmica fática sob a qual se desenvolve.

3. Aliás, é também necessário gizar que na hipótese em apreço, os objetos do crime foi efetivamente encontrado com o Apelante e devolvido às vítimas (dois celulares, dois carregadores, uma mochila, um óculos de grau, uma quantia em dinheiro e uma carteira com documentos), bem como foi apreendido como ele uma arma branca - tipo peixeira, idêntica a utilizada na ação delitiva, o que afasta a hipótese de “escolha aleatória” dos agentes públicos para responsabilização criminal.

4. Por outro vértice, ainda a respeito da autoria criminosa, há de se consignar que a eventual inobservância no procedimento policial de reconhecimento do autor do fato, dos regramentos estatuídos nos arts. 226 a 228 do Código de Processo Penal, não enseja, por si só, a absolvição do Apelante.

5. No caso
sub examine
, a autoria não foi baseada tão somente no reconhecimento do réu efetivado pelas vítimas em sede inquisitorial, mas no conjunto das provas, notadamente, pelo fato de no dia seguinte ao fato e em localidade vizinha, o bem subtraído ter sido encontrado em poder do condenado, o qual ainda portava uma arma branca, idêntica ao artefato utilizado para causar temor às vítimas no momento da ação delitiva (faca tipo peixeira). Reforça ainda o fato do Apelante ter indicado aos policiais o local onde dispensou os documentos das vítimas, posteriormente restituídos.

6. Portanto, mesmo que o reconhecimento na fase extrajudicial tenha procedido sem as devidas formalidades legais, não seria, por si só, suficiente para macular o presente processo, já que a fundamentação da hostilizada sentença não se apoia unicamente no reconhecimento em delegacia do réu pelas vítimas, mas das demais provas coletadas nos autos, inclusive, com novo reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório.

7. Malgrado não consista propriamente o objeto recursal, mas postulação processual acessória, tendo o apelante, sob o patrocínio da Defensoria Pública, alegado insuficiência de recursos para custear as despesas decorrentes da condenação e requerido delas ser dispensado, urge, por regra, deferir-lhe o benefício da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, de subsidiária aplicação, ainda que exclusivamente quanto às despesas de processamento do próprio recurso, na medida que eventual dispensa das custas atinentes à condenação penal se insere nas atribuições do Juízo de Execução. Nesse sentido, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recurso na fase de conhecimento.

8
.
Ex positis,
e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
vota-se pelo IMPROVIMENTO do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº
0500821-16.2020.8.05.0103
, da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA
, em que são partes
DERISVALDO DEMÉTRIO DOS SANTOS
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR